Tribunal: TJSP
Processo: 0005564-78.2025.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Interdição Temporária de Direitos
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – VISITAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO FORMULADO POR COMPANHEIRA DO REEDUCANDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VISITANTE, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO DIREITO DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – VISITAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO FORMULADO POR COMPANHEIRA DO REEDUCANDO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – COMPETÊNCIA DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VISITANTE, VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO – ART. 41, §1o, DA LEP – LEI No 14.994/2024 – VEDAÇÃO EXPRESSA À VISITA DE VÍTIMAS A SEUS AGRESSORES – MEDIDA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA ORDEM, DISCIPLINA E SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. A companheira do reeducando não possui legitimidade para interpor agravo em execução penal em nome do sentenciado, por configurar indevida substituição processual. A questão relativa à visitação possui natureza administrativa, cabendo ao Diretor do estabelecimento prisional deliberar sobre sua concessão ou restrição, sendo ao Juízo da Execução reservado apenas o controle de legalidade. No caso, a negativa de visita mostra-se devidamente motivada, fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e moral da agravante, vítima de violência doméstica praticada pelo reeducando. Nos termos do art. 41, §1o, da Lei de Execução Penal, o direito de visita não é absoluto e pode ser legitimamente limitado por razões de segurança e disciplina. A recente Lei no 14.994/2024, ao vedar a visita íntima ou conjugal de vítimas a seus agressores, reforça a proteção da dignidade da mulher e a preservação da ordem prisional. Recurso desprovido.